Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. UNIDADES DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS EVIDENCIADAS.
1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial, especialmente os depoimentos judicializados de testemunha presencial e as mídias trazidas aos autos.
2. Não enseja absolvição o fato de o réu não ter realizado o verbo nuclear de subtração dos bens da vítima, se comprovada a divisão de tarefas com unidade de desígnios, ficando um dos participantes na posição de guarda/vigia a fim de assegurar o êxito da empreitada criminosa.
3. Apelação não provida.